Tribunal: STF
Processo: ARE 1275391
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL) - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO - LEGITIMIDADE ATIVA - SISTEMA PREVIDENCÁRIO PRÓPRIO OU CONVENIADO - SERVIDORES EFETIVOS, CARGOS COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS OU EMPREGADOS PÚBLICOS - ART. 40 CAPUT E SEU §13, CF (EC N. 20/98) - LEI N. 8.212/91, ART. 13 - LEI N. 9.717/98 - PORTARIAS MPAS N. 4.882/98, N. 4.883/98 E N. 4.992/99 - CONSTITUCIONALIDADE. 1 - O interesse processual do impetrante reside no fato de que parcela de suas verbas relativas ao FPM está sendo retida em razão de débito com o fisco, não havendo falar em substituição processual dos servidores da municipalidade. 2 - A retenção de parcelas do FPM em satisfação aos créditos tributários tem respaldo, em princípio, no art. 160, parágrafo único, inciso I, da CF/88. 3 - O art. 40 da Constituição (EC n. 20/98) confere competência ao Município para instituir, por lei específica, regime próprio, ainda que por convênio, de previdência social, nas condições nele estabelecidas, aos seus servidores titulares de cargos efetivos, ativos ou aposentados, e aos pensionistas deles. 4 - Os servidores municipais ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público, estão vinculados, obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social, portanto, não há falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade no § 13, art. 40, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 20, de 1998), no art. 1° e incisos da Lei n. 9.717, de 1988, ou nas Portarias MPAS 4.882 e 4.883, de 1998, e 4.992, de 1999. Precedentes jurisprudenciais da Suprema Corte e deste Tribunal. 5 - O § 13 do art. 40 da Constituição revela autêntica sinceridade normativa na medida em que tenta corrigir a falha do sistema previdenciário e garantir a eficácia do princípio da universalidade da Seguridade Social (CF: art. 194, parágrafo único, I), quando estabelece mecanismo que assegura ao servidor revestido com aquelas peculiaridades, a cobertura pelo sistema geral de previdência. Essa questão, como se vê, transborda o peculiar interesse do município para garantir ao servidor a 010 cobertura universal da seguridade social, e justifica o trato uniforme impingido como meio de assegurar o equilíbrio atuarial sobre o qual, aliás, em razão exatamente de tal situação no que pertine à cobertura e contraprestação financeira anterior ao novo trato normativo, está deflagrada verdadeira batalha jurídico -contábil entre a União, Estados e Municípios. 6 - Apelação e remessa providas em parte. 7 - Peças liberadas pelo Relator, em 22/09/2014, para publicação do acórdão” (eDOC 2, p. 70)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 40, caput; 93, IX; e 195, § 4º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se inicialmente a nulidade do acórdão, sob o fundamento de não terem sido enfrentados todos os fundamentos da defesa, com violação aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório, da amplia defesa e do devido processo legal (eDOC 2, p. 83).
    Argumenta-se, ainda, que deve ser reformado o acórdão, haja vista a ausência de comprovação, por parte do Município Autor, de que o Regime Próprio do Município garantia a seus servidores TODAS as espécies de aposentadoria, nos mesmos moldes trazidos pela Constituição Federal (eDOC 2, p. 94-97).
    Afirma-se que apenas os entes federados que criam regime próprio para seus servidores estão liberados da obrigação de recolher a contribuição patronal para o Regime Geral de Previdência Social. Com base nesse fundamento, sustenta-se que o Município deveria realizar o recolhimento da contribuição previdenciária ao INSS (eDOC 2, p. 94-97).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS ART. 5º, INCISO XXXV E LV, E AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS Nº 339, 895 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO ART. 40, CAPUT, E AO ART. 195, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NO SENTIDO DE QUE O MUNICÍPIO RECORRIDO ADOTA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EM RELAÇÃO A SEUS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. SÚMULA Nº 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 9, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registro que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Quanto ao mérito propriamente dito do recurso extraordinário, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 003/1997) e o acervo fático-probatório, consignou que o Município de Santa Cruz de Salinas firmou convênio com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, não subsistindo dever deste ente federado recolher as contribuições previdenciárias patronais de seus servidores ocupantes de cargo efetivo, mas apenas daqueles nomeados para exercer cargo em comissão ou demissíveis ad nutum e dos servidores temporários e empregados púbicos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Ao que se vê dos documentos juntados aos autos, o impetrante firmou convênio, em 10 ABR 1997, com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG (f. 92/6) em razão de autorização conferida pela Lei n. 20/1997 (f. 97). Efetivamente, não há nenhuma lesão ao princípio federativo, quando se submete o município ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, quanto aos servidores temporários e aqueles ocupantes de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, bem como os ocupantes de emprego público (CF: art. 40, § 13). 
    É sabido que os municípios podem se dar uma lei de organização e têm assegurado o seu próprio governo exercitado por representantes eleitos pela comunidade. Não possuem, todavia, o poder de se auto-constituir porque a constituição de um município depende da vontade política dos outros entes federativos (CF: art. 18, § 4°). 
    O fato de o poder reformador ter expungido do regime de previdência dos municípios os servidores temporários, aqueles ocupantes de cargos nomeáveis e demissíveis ad nutum, bem como os que exercem emprego público (regidos pelo regime da CLT), em nada malfere a forma federativa de estado alçada pela, Constituição a nível de cláusula pétrea (art. 60, § 4°, I), núcleo constitucional imutável portanto. 
    De fato, os que prestassem serviços temporários, aqueles nomeados e exonerados livremente de cargos com essa natureza e ainda os que laborassem sob a tutela celetista - ocupantes de empregos públicos, estariam diante de sério risco de não terem contribuição para regime de previdência algum e, desse modo, não poderiam, mais adiante, computar o tempo de serviço para fins de obtenção dos benefícios previdenciários. 
    Ora, o § 13 do art. 40 da Constituição revela autêntica sinceridade normativa na medida em que tenta corrigir a falha do- sistema previdenciário e garantir a eficácia do princípio da universalidade da Seguridade Social (CF: art. 194, parágrafo único, I), quando estabelece mecanismo que assegura ao servidor revestido com aquelas peculiaridades a cobertura pelo sistema geral de previdência. Essa questão, como se vê, transborda o peculiar interesse do município para garantir ao servidor a cobertura universal da seguridade social e justifica o trato uniforme impingido como meio de assegurar o equilíbrio atuarial, sobre o qual, aliás, em razão exatamente de tal situação no que pertine à cobertura e contraprestação financeira anterior ao novo trato normativo, está deflagrada verdadeira batalha jurídico-contábil entre a União, Estados e Municípios” (eDOC 2, p. 66)
    De fato, depreende-se que a insurgência do recorrente se volta contra o fato de o Município de Santa Cruz de Salinas supostamente não agraciar os servidores ocupantes de cargos efetivos com todos os benefício existentes no Regime Geral de Previdência Social e que, por essa razão, a União faria jus ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto que remonta à aferição, diante da legislação pertinente, de quais os benefícios previdenciários previstos em ambos os regimes (geral e próprio), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, para se adentrar no mérito da efetiva comprovação da realização do convênio com o IPSEMG, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. CONVÊNIO MUNICIPAL.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas contratuais atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Ausência de novos argumentos. V - Agravo regimental improvido” (AI 535034 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 09.11.2007)
    Sugiro, ainda, a consulta aos seguintes precedentes: RE 940791, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01.08.2016; AI 8334594, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.05.2012; AI 806749, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.08.2010.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente